Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714320-58.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE GURGEL DE CASTRO LOPES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, VIVIANE GURGEL DE CASTRO LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Nas contrarrazões de ID 70018513, apresentadas pela parte autora, constatou-se a existência de arguição de preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal. Pois bem, orientado pelo princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Desse modo, intime-se a parte ré para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre a referida preliminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator